Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729990-52.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a embargante Alessandra Ormand da Silva Veras para, querendo, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso e do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé suscitados pelo embargado (ID 79024163), nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator